Tribunal: TJMT
Processo: 0026852-38.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0026852-38.2012.8.11.0041
Recorrente: HOLANDO DE SOUZA CAMPOS JUNIOR
Recorrido: ANTONIA JEANE SILVA DE SANTANA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por HOLANDO DE SOUZA CAMPOS JUNIOR (id 43963046) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 33497987):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO –PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - GAZE ESQUECIDA NO CORPO DA PACIENTE – ERRO MÉDICO – IMPERÍCIA – ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADOS – PACIENTE SUBMETIDA À NOVA CIRURGIA PARA RETIRADA DO CORPO ESTRANHO – CICATRIZ OPERATÓRIA – DANOS ESTÉTICOS E MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM MANTIDO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DE HOLANDO DE SOUZA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO HOSPITAL E DA PARTE AUTORA DESPROVIDOS. Não há que se falar em cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova oral, haja vista que o magistrado não é obrigado a deferir todas as provas postuladas pelos litigantes, quando entender que os elementos existentes nos autos são suficientes para o julgamento da demanda. A não apresentação de memoriais, por si só, não acarreta a nulidade da sentença, sendo imprescindível, portanto, a demonstração de efetivo prejuízo à parte que alega o vício. A relação firmada entre o paciente, médico e hospital enquadra se como relação de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor. A conduta do médico e do hospital consistente no esquecimento de gaze cirúrgica no interior do corpo da paciente configura conduta culposa, que enseja a reparação, de forma solidária, pelos danos por ela suportados, nos termos do que dispõe dos artigos 7o, parágrafo único e 14 do CDC. Não há que se falar em redução ou majoração dos danos estéticos e morais, se arbitrados conforme as condições financeiras das partes, a gravidade do fato e o grau de culpa no comprometimento do ato ilícito.” (TJMT, RAC 0026852-38.2012.8.11.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 34950464 e id 35133484 foram acolhidos em parte, conforme acórdão id 40806474, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO – ERRO MÉDICO – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - VÍCIO SANADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA COM RELAÇÃO À VALORAÇÃO DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS E RESPONSABILIZAÇÃO DAS PARTES – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO ÓRGÃO JULGADOR ACERCA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INDICADOS PELAS PARTES – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITO INFRINGENTE. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Constatada a existência de omissão no acórdão embargado, no que tange ao pedido de redução do valor fixado a título de honorários sucumbenciais, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para sanar o referido vício. Havendo sucumbência recíproca, o ônus sucumbencial deve ser distribuído entre as partes, de forma proporcional. O Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, pugnando “pela REVALORAÇÃO da controvérsia fática delineada no acórdão recorrido, a fim de que esta Egrégia Corte possa qualificá-la juridicamente e, assim, fazer valer o disposto no art. 14 do CDC e nos artigos 186 e 927 do CC.”
No corpo do recurso, aduzem os Recorrentes que as matérias foram prequestionadas e delimitadas, com as seguintes controvérsias:
“a) Cerceamento de defesa, considerando o notório prejuízo suportado pelo recorrente, que teve cerceado o direito de apresentar razões finais após a instrução processual, em flagrante violação ao disposto na norma processual civil vigente (art. 364 do CPC);
b) Ocorrência de excludente de responsabilidade (CASO FORTUITO), aplicabilidade do art. 14, parágrafo 3o, do CDC;
c) Ausência dos requisitos da responsabilização civil , preconizados pelos artigos 186 e 927 do CC;
d) Violação ao disposto no art. 489, parágrafo 1o, IV e VI, do CPC, ante o não enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a tese desenvolvida pelo julgador e a não demonstração de distinção dos precedentes invocados ao caso em análise.”
Ao final, afirma que o valor da condenação é excessivo, devendo ser minorado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...) seja o mesmo recebido em ambos os efeitos, DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO e encaminhado ao conhecimento da instância superior, para posterior apreciação, nos termos da lei .”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 44101981 e 44405457.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, inclusive em relação ao Recurso Especial apresentado pelo Hospital e Maternidade São Mateus Ltda, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Observe-se que o Recurso Especial id 43854983 não possui pedido de efeito suspensivo, motivo pelo qual não foi analisado neste momento.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi